Tribunal: TJDFT
Processo: 0718403-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE NÃO EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ANIMUS NECANDI. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÕES DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito do Tribunal do Júri de Brasília/DF, que pronunciou o réu como incurso nas penas do art. 121-A, §1o, inciso I c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, nos termos do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão concentram-se em verificar se o conjunto probatório reunido é suficiente para manter a pronúncia do acusado pelo crime de homicídio tentado ou se seria o caso, como sustenta a defesa, de absolvê-lo sumariamente sob fundamento de legítima defesa ou, ainda, de desclassificar a imputação para lesão corporal, bem como analisar a pertinência do pedido de revogação da prisão preventiva diante das alegações de saúde, avaliando-se se tais argumentos trazem elementos novos capazes de modificar a decisão anteriormente proferida.

III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Na decisão de pronúncia, compete ao magistrado demonstrar que se acha convencido da existência do crime e dos indícios de autoria, sem se aprofundar no exame das provas produzidas, o que se reserva à instrução criminal e posterior julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
4. Examinadas as provas judicializadas, em conjunto com os elementos informativos produzidos na fase inquisitorial, com respeito aos limites de cognição próprios da fase de pronúncia, cujo juízo é de mera admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, percebe-se que a materialidade delitiva foi comprovada e, quanto à autoria, há indícios suficientes que apontam para o acusado, ora recorrente.
5. Os elementos contidos nos autos, em especial a prova judicializada, num juízo de prelibação, não aponta de maneira incontestável para uma dinâmica fática a partir da qual seja possível, com segurança, nesta fase do procedimento, atestar que o acusado se valeu moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio (art. 25, caput, Código Penal).
6. A absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu.
7. No mesmo sentido, mostra-se prematura a análise defendida pela defesa de que o acusado não teria agido com animus necandi, de forma a viabilizar a desclassificação do crime de homicídio na forma tentada para o delito de lesão corporal.
8. Pedido de revogação da prisão preventiva fundado em alegações de saúde já apreciadas e rejeitadas por esta Corte em habeas corpus anterior. Ausência de elementos novos que infirmem a conclusão de que o sistema prisional dispõe de atendimento médico adequado.
9. Mantida a custódia cautelar, diante da persistência dos fundamentos do art. 312 do CPP, especialmente relacionados à garantia da ordem pública e à proteção da integridade da vítima.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.